Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727005-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE PIRES DE MEDEIROS, PAULO BOLSONI BALDI, SIRLENE APARECIDA LOURENCO DE MEDEIROS AGRAVADO: FERNANDO JOSE DA SILVA, JANE KATHARINE SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HENRIQUE PIRES DE MEDEIROS E OUTROS contra decisão de ID 238207539 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de FERNANDO JOSÉ DA SILVA E OUTRO, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seus sustentos; que não foi observada a realidade financeira atual; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que a decisão não foi adequadamente fundamentada. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, suspendendo a exigibilidade das custas iniciais e impedindo o indeferimento da petição inicial. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Como questão preliminar, a parte argui a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Em relação ao pedido de natureza liminar, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Os agravantes, que exercem atividade empresarial, não juntaram extratos bancários de todas as contas de suas respectivas titularidades, com o intuito de avaliar a real capacidade econômica. Os agravantes João e Sirlene se resumiram a apresentar recibos apócrifos nos quais declaram supostos valores que recebiam mensalmente (IDs 234154291 e 234157816 dos autos de origem), ao passo que o agravante Paulo juntou Declaração de Imposto de Renda (ID 234154255 dos autos de origem) que demonstra rendimentos e bens em valor superior ao definido na Resolução mencionada. Por fim, assiste razão ao juízo a quo quando acrescenta que a realização do negócio jurídico impugnado envolveu quantia considerável e foi formalizado há menos de um ano, devendo ser considerado na avaliação da hipossuficiência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito ativo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora